Tribunal: TJMT
Processo: 0004121-25.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004121-25.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ABEL CORDEIRO NUNES - CPF: 641.866.952-53 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA - CPF: 375.090.918-02 (EMBARGANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), BRAYAN ALEX DELLA LIBERA - CPF: 044.332.261-90 (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - T
RÁFICO DE DROGAS - [PRIMEIRO EMBARGANTE] -
OMISSÃO SOBRE DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONTRADIÇÃO ENTRE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO TRÁFICO E ACÓRDÃO UTILIZADO NA ABSOLVIÇÃO PELO ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO

-
PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS - [SEGUNDO EMBARGANTE] -
CONTRADIÇÃO E OMISSÕES
-
EQUIPAMENTOS CONFISCADOS UTILIZADOS PARA TRABALHO LÍCITO

E ANÁLISE DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONSEQUENTEMENTE, CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO PARA SANAR A

CONTRADIÇÃO E OMISSÕES
-
MATÉRIAS IMPUGNADAS APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
INEXISTENTES -
JULGADOS DO STJ E TJMT - REDISCUSSÃO NÃO PERMITIDA
POR MEIO DE RECURSO ACLARATÓRIO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS
- RECURSOS DESPROVIDOS.

A
omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP; TJMT, ED no 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

O vício da contradição que autoriza os embargos “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

A

omissão passível
de
ser sanada
, por via de e
mbargos
de declaração, justifica-se na hipótese de ausência de manifestação expressa em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os recursos aclaratórios devem ser desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO

0004121-25.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMBARGANTES: ABEL CORDEIRO NUNES

BRAYAN ALEX DELLA LIBERA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA contra acordão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0004121-25.2020.8.11.0055, interposta pelos embargantes e o corréu SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, para absolvê-los da associação para o tráfico e manter as condenações pelo tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado
- (ID 97566471).

ABEL CORDEIRO NUNES sustenta contradição e omissão: 1) por ter sido considerado
“os depoimentos dos policiais apenas nas partes que eles descrevem como ocorreu a operação”
e não quando afirmam
“que o Embargante só foi preso por estar junto, ou seja, na companhia de Brayan no momento da prisão”
; 2) não haveria prova
“concreta e indubitável”
que o vincule ao tráfico de drogas, conforme julgado utilizado na absolvição pela associação para o tráfico (TJMT, AP NU 0011162-58.2021.8.11.0055).

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID 98791974).

BRAYAN ALEX DELLA LIBERA alega haver: 1)
“contradição e omissão”
nos

depoimentos dos policiais militares sobre local da abordagem e em relação a existência de provas de que
“os equipamentos confiscados eram utilizados em seu trabalho lícito”
, o que que ensejaria sua absolvição pelo tráfico de drogas; 2) omissão relativa à análise dos pleitos subsidiários de redução da pena-base ao
“patamar mínimo”,
aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Requer provimento para que sejam sanadas a “
contradição e omissão demonstradas”
(ID 98861466).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 0004121-25.2020.8.11.0055, a matéria relativa à autoria dos embargantes
ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA pelo
tráfico de drogas foi apreciada de forma expressa e precisa por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“[...]
A diligência policial que culminou na apreensão de 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, divididos em 253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes, decorreu de informação, repassada pela Polícia Rodoviária Federal ao serviço de inteligência da Polícia Militar de Tangará da Serra, sobre o transporte de drogas em um caminhão, com indicação específica da placa do veículo e local onde estaria [“estrada de chão que dá acesso à Itamaraty Norte”, região da Reserva do Cabaçal/São José dos Quatro Marcos].

Os policiais militares [Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota] descreveram, coerentemente, a apreensão das drogas
que estavam ocultas
em um compartimento de carga do caminhão FORD Cargo 712, placa ETV4D37 [modificado para o transporte da droga, com solda e pintura recente na cor branca]
,
conduzido pelo apelante SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA
, cuja substância entorpecente seria levada de ‘
São José dos Quatro Marcos sentido Tangará da Serra’.

As narrativas dos referidos agentes públicos demonstram, ainda, que os apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, utilizando a caminhonte Toyota Hilux, placas PIE 8119, atuaram como batedores, no trecho que antecede o município de Campo Novo do Parecis, tendo sido realizado sinal de luz, retorno e acompanhamento do caminhão, bem como terem sido encontradas, no veículo dos batedores, tinta spray de cor branca e faixas reflexivas “para iluminação de veículos”, semelhante as instaladas no caminhão.

As assertivas dos apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, em Juízo, de que seguiram o caminhão, em razão de um pedido de ajuda do apelante SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, apresenta-se inverossímil, sobretudo porque os policiais militares [Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota] foram uníssonos em afirmar que a caminhonete vinha em sentido contrário, deu sinal de luz, parou na pista contrária, realizou retorno e acompanhou o caminhão até o posto de combustível, onde a droga foi descoberta e os apelantes presos em flagrante.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” (STJ, HC no 119.213/PB - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011/TJMT, AP NU 0001380-84.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019; TJMT, AP NU 0000101-84.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2017).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ‘transportar’ substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Assinale-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de cocaína do País, com mais de 750km de fronteira seca, integra a logística das quadrilhas como opção para o transporte terrestre do entorpecente. A droga, em regra, vem de avião da Bolívia. E é descarregada no Estado, em pistas clandestinas, ou mesmo lançadas em aviões agrícolas. Depois, ela é transportada em caminhões com cargas lícitas, como de soja e milho, que vão para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso. A maior parte das drogas que entram no Estado é jogada por pequenos aviões em fazendas de cidades do interior que fazem fronteira com a Bolívia (http://www.jornaloeste.com.br/ - acesso em 28.6.2021).

Enfim, registre-se que a cocaína apreendida possui alto valor comercial, que poderia alcançar, aproximadamente, R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 8.1.2021).

No caso, o envolvimento dos apelantes
ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA
no tráfico de drogas resulta demonstrado pelo contexto das apreensões [atuação como batedores visualizada por policiais militares], forma de acondicionamento da cocaína [tabletes escondidos em compartimento modificado], apreensão em poder dos apelantes de materiais e equipamentos semelhantes aos utilizados no caminhão [tinta branca e faixas reflexivas] e provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos agentes policiais, os quais
afiguram-se “
idôneos para
sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

‘Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.’ (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, as responsabilizações penais dos apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) devem ser mantidas
.
”
(ID 97566471)

No caso, não se ignorou que o embargante
ABEL CORDEIRO NUNES era o passageiro
da
Toyota

Hilux, p
lacas PIE 8119, conduzida pelo corréu BRAYAN ALEX DELLA LIBERA
, a existência de algumas divergências das declarações dos policiais militares sobre o local da abordagem, bem como que
os equipamentos apreendidos no interior do referido veículo poderiam ser utilizados no exercício da atividade lícita do embargante
BRAYAN ALEX DELLA LIBERA
,
mas preservou-se as condenações, diante d
o envolvimento, de ambos, no tráfico de drogas
demonstrado pelo contexto das apreensões [atuação como batedores visualizada por policiais militares], forma de acondicionamento da cocaína [tabletes escondidos em compartimento modificado], apreensão em poder dos apelantes de materiais e equipamentos semelhantes aos utilizados no caminhão [tinta branca e faixas reflexivas] e provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos judiciais dos agentes policiais militares [
Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota].

A valoração de premissas dos depoimentos de testemunhas, para se formar convicção, não configura omissão ou contradição.

A
omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; STJ, AgRg no AREsp 1847763/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021; TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Por sua vez, o ponto considerado contraditório pelo embargante
ABEL CORDEIRO NUNES
envolve a manutenção da condenação pelo tráfico de drogas, por entender que essa decisão contraria jurisprudência desta e. Primeira Câmara Criminal
(TJMT, AP NU 0011162-58.2021.8.11.0055)
, destacada na absolvição da associação para o tráfico de drogas.

O vício da contradição que autoriza os embargos “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Quanto à alegada omissão relativa à dosimetria do embargante
BRAYAN ALEX DELLA LIBERA
, a pena-base foi mantida em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
considerada a quantidade - 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) - e a natureza da cocaína.

Adotou-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal: STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no AREsp 1792930/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021; TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020.

A minorante do tráfico privilegiado mostrou-se inaplicável, sopesados o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -, cujos elementos revelam a dedicação ao tráfico, consoante julgado desta e. Primeira Câmara Criminal (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018).

Nesse contexto, a pena definitiva do embargante
BRAYAN ALEX DELLA LIBERA foi conservada em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, assim como o regime inicial fechado, em razão a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [275,330kg de cocaína] - justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

A

omissão passível
de
ser sanada
, por via de e
mbargos
de declaração, justifica-se na hipótese de ausência de manifestação expressa em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, NU 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2019).

Assim sendo,
não se evidenciam omissões e contradições a serem sanadas.

Na essência, verificam-se propósitos de rejulgamento

da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, os recursos aclaratórios devem ser desprovidos.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021